Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-41.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020895-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.246.862/0001-88 (APELADO), RAYANI HOLTZ MACEDO - CPF: 081.674.169-76 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO HUNGARO - CPF: 068.888.789-96 (ADVOGADO), ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO - CPF: 069.005.109-30 (ADVOGADO), LORINIL ACOSTA - CPF: 644.596.759-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, envolvendo a aquisição de equipamento de ultrassom pelo Município de Rondonópolis, em contexto de emergência decorrente da pandemia de COVID-19, realizada mediante dispensa de licitação.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a presença de dolo específico na conduta dos recorridos na dispensa de licitação para aquisição do equipamento, e se houve superfaturamento que causasse dano ao erário.

III. Razões de decidir

3. A nova redação da Lei nº 8.429/92, trazida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico para a configuração de improbidade administrativa, o que não foi evidenciado no caso concreto.

4. As provas apresentadas não demonstram a existência de sobrepreço significativo ou de conduta dolosa por parte dos recorridos. A aquisição se deu em conformidade com as normas excepcionais estabelecidas pela Lei nº 13.979/2020 para enfrentamento da emergência de saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"Para a configuração de ato de improbidade administrativa em contratações emergenciais realizadas sob a Lei nº 13.979/2020, é imprescindível a demonstração de dolo específico e dano efetivo ao erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput; 5º, LV; Lei nº 8.429/92, arts. 10, caput; Lei nº 13.979/2020, arts. 4º, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1913638/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0020632-53.2014.811.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/04/2022; Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1020895-41.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES, SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
e
LORINIL ACOSTA
, que reconheceu a inexistência de dolo dos requeridos na dispensa de licitação visando sobrepreço e, com isso, tenham causado dano ao erário, com base no conjunto probatório e demais elementos constantes nos autos. Julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 188723289).

Inconformado, o apelante argumenta que, embora a licitação tenha sido dispensada devido à urgência imposta pela pandemia, os agentes públicos não observaram as regras mínimas estabelecidas pela Lei nº 13.979/2020. Argumenta-se que a compra do equipamento de ultrassom foi feita de forma direcionada e sem a devida pesquisa de preços, configurando um superfaturamento.

Continua afirmando que a compra do ultrassom foi feita por um valor superfaturado, gerando um prejuízo concreto ao erário no montante de R$ 52.576,67 (cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). O recurso sustenta que houve um direcionamento da compra para uma única empresa, sem a realização de uma competição justa e sem a devida justificativa técnica para a escolha do equipamento.

O Ministério Público aponta que houve o direcionamento a empresa SC Medical, sem que houvesse uma competição verdadeira competição entre possíveis fornecedores. A descrição do equipamento e o processo de dispensa de licitação foram supostamente manipulados para favorecer a empresa escolhida.

Sustenta que os agentes públicos agiram com omissão e negligência ao não realizarem uma pesquisa adequada de mercado e ao não buscarem alternativas mais econômicas para a aquisição do equipamento. Essa conduta, segundo o recurso, configura ato de improbidade administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados às sanções civis previstas no art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92 (Id: 188723291).

Por sua vez, os recorridos apresentaram contrarrazões (Id: 188723294, 188723295, 188723296 e 188723297), manifestando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo desprovimento do recurso de apelação
, se fundamentando na impossibilidade de concluir que os envolvidos tenham praticado ato de improbidade administrativa na forma dolosa (Id: 19175179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada movida em desfavor de
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES, SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
e
LORINIL ACOSTA.

Constata-se nos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (apelante) busca reverter à sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em face de
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES, SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
e
LORINIL ACOSTA
(apelados).

A controvérsia central envolve a aquisição de um aparelho de ultrassom pelo Município de Rondonópolis, em 2020, para
enfrentar a emergência de saúde pública causada pela COVID-19
.

A aquisição foi realizada por meio de dispensa de licitação, com fundamento na Lei nº 13.979/2020, que facilitava compras emergenciais durante a pandemia. O Ministério Público alega que houve superfaturamento na compra do equipamento, causando um prejuízo ao erário de R$ 52.576,67, além de apontar a inexistência de justificativa técnica adequada e a ausência de pesquisa de preços que comprovasse a razoabilidade do valor pago.

O Ministério Público sustenta que os elementos probatórios são suficientes para comprovar o superfaturamento e a irregularidade no processo de dispensa de licitação. Argumenta que a situação de calamidade pública não justifica a falta de cautelas na utilização dos recursos públicos, e que houve dolo por parte dos agentes envolvidos.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a improbidade administrativa dos envolvidos e, subsidiariamente, pleiteia a conversão da ação em ressarcimento ao erário, conforme previsto no artigo 17, § 16, da Lei nº 8.429/92
.

Os apelados, em suas contestações, alegaram que a aquisição do equipamento foi justificada pela urgência imposta pela pandemia e que o valor pago estava dentro da margem praticada por outros municípios em aquisições semelhantes.

Além disso, destacam a inexistência de dolo nas suas condutas, e que o processo de aquisição seguiu as normas legais em vigor à época, incluindo a dispensa de licitação prevista na Lei nº 13.979/2020. Argumentam ainda que não houve superfaturamento, e que a conduta culposa deixou de ser punida com a promulgação da Lei nº 14.230/21.

O Juízo “
a quo
” entendeu que não houve dolo ou má-fé por parte dos réus, e que o valor dispendido estava dentro da realidade dos valores cotados em outros municípios. Com base nisso, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, o que levou o Ministério Público a interpor o recurso de apelação.

O recurso de apelação do Ministério Público visa reverter esse entendimento, buscando o reconhecimento da improbidade administrativa ou, ao menos, a condenação dos envolvidos ao ressarcimento do erário.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Após análise detalhada dos autos, concluo que a sentença objurgada deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro momento, esclareço que, o Ministério Público
não conseguiu demonstrar, de maneira inequívoca, que os agentes públicos envolvidos na aquisição do equipamento de ultrassom agiram com dolo
. Pelo contrário, as provas indicam que a compra foi realizada em um contexto de urgência, justificada pela necessidade de equipar novos leitos hospitalares para o enfrentamento da pandemia.

A ausência de dolo é corroborada pelo fato de que
o valor pago pelo equipamento não destoou significativamente dos valores praticados por outros municípios, conforme a sentença de primeiro grau bem pontuou
.

A nova redação do artigo 1º, § 2º e 3º da Lei nº 8.429/92, estabelecida pela Lei nº 14.230/2021,
traz à tona a necessidade de dolo específico
, vejamos:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[1]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se que o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico.

No caso concreto,
não restou demonstrado que a conduta do apelado tivesse sido pautada por má-fé ou por intuito de lesar o erário.

É importante ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
irregularidades formais
ou
falhas administrativas
, sem a presença do elemento subjetivo de dolo,
não configuram improbidade administrativa
.
A mera imprudência ou negligência, sem a intenção deliberada de causar dano ao erário, não é suficiente para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa
.

Além disso, deve ser salientado que, a aquisição do equipamento de ultrassom ocorreu em conformidade com a Lei nº 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. A referida lei permitiu a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia, desde que justificada a urgência e a necessidade da contratação.

“Art. 4º - É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei.”

O art. 4º-E, §2°, da Lei nº 13.979/2020, ao permitir a dispensa de licitação, tinha como objetivo garantir celeridade e eficácia nas ações do poder público em um cenário de calamidade pública. Tal disposição legal, inclusive,
admite a excepcionalidade da falta de estimativa de preços, desde que justificada pela autoridade competente
.

“§ 2º - Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo
.”

No caso em tela, a aquisição do equipamento de ultrassom foi justificada pela urgência na ampliação dos serviços de saúde no município, como medida preventiva ao colapso do sistema hospitalar.

Aliás, o Município apresentou sua justificativa no momento da compra. Embora se trate de uma justificativa genérica, é compreensível em virtude da urgência vivenciada à época, em razão do período pandêmico. Vejamos:

“(...) Na tentativa de tentarmos controla-lo, para não sobrecarregar os sistemas de saúde, o Município de Rondonópolis-MT irá adotar medidas de contenção, com o objetivo de dar tempo para os sistemas manterem o controle da situação, para isso necessitamos com máxima urgência adquirirmos os equipamentos para o funcionamento de mais leitos hospitalares/UTIs, ampliando e melhorando a capacidade de atendimento aos usuários do sistema único de Rondonópolis-MT e região.” (Termo de Referência Serviço – ANEXO II) “Ademais, levou-se em conta que o Município de Rondonópolis localizado na região sul do Estado de Mato Grosso é sede administrativa e referência natural e pactuada para os 19 municípios que compõem a região, possuindo população estimada em 232.491 (IBGE, 2019). Os serviços de saúde são oferecidos no município são de referência para toda Macro Região de Saúde Sul do Estado de Mato Grosso, além das regiões de saúde da Baixada Cuiabana, Garças Araguaia, Araguaia Xingu, entre outras, e para tanto, o município conta com uma complexa rede assistencial composta por unidades ambulatoriais e hospitalares. (...) Além do que, como forma de não gerar caos na Saúde do Município, se faz imprescindível as aquisições de equipamentos médicos hospitalares para atendimento às pessoas com casos suspeitos do COVID-19, e para a necessidade de internação, deverá ser realizada a aquisição de bens e serviços para a implantação de novos leitos de isolamento; bem como a aquisição de medicamentos, tendo em vista o aumento de pacientes que serão atendimentos” (Id: 188723196 – Pág. 26).

No mesmo sentido, justificou-se quanto à escolha do aparelho de ultrassom. Vejamos:

“JUSTIFICATIVA DO FORNECEDOR E PREÇO Esta Secretaria, por meio de seu departamento especializado, entrou em contato, por diversas vezes, com fornecedores. No entanto, como em muitos Municípios, Rondonópolis -MT está tendo dificuldades em encontrar fornecedores com produtos em estoque para o envio imediato, por causo do aumento elevado de demanda no País inteiro. (...) Ademais, quanto à questão de preço de mercado, levou-se em conta a situação que acomete o País, ou seja, alguns produtos já estão faltando no mercado, produtos estes essenciais para a prevenção e disseminação do COVID-19, e somente poucos fornecedores dispõem de produtos em estoque para fornecimento de imediato. Sendo assim, diante da ‘oferta e procura’, inúmeros preços de mercado estão com seus preços elevados. Outrossim, quanto a compatibilidade dos preços a serem fornecidos, denota-se que o preço é o mesmo cobrado no setor privado e no setor ofertado na licitação. Sendo assim, os preços ora encontrados são os mesmos aplicados no mercado, ficando suprida, portanto, a justificativa de valor.” (Id: 188723196 - Pág. 31 a 32).

Desse modo, tem-se que a documentação constante dos autos demonstra que a decisão foi pautada em critérios técnicos, considerando a situação emergencial. Assim,
não há que se falar em irregularidade na dispensa de licitação, uma vez que o procedimento adotado pelos apelados estava respaldado pela legislação específica para o período pandêmico
.

Por outro lado, O Ministério Público alega que houve superfaturamento na aquisição do equipamento, resultando em um suposto prejuízo ao erário de R$ 52.576,67 (cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Contudo, a análise do conjunto probatório não corrobora essa alegação.

A sentença destacou que o valor pago pelo equipamento estava dentro da margem dos preços praticados por outros municípios para produtos semelhantes. A variação de preços no mercado de equipamentos médicos durante a pandemia foi um fenômeno amplamente documentado, decorrente do aumento exponencial da demanda. Assim, a diferença apontada pelo Ministério Público não configura, por si só, superfaturamento ou lesão ao erário.

A Lei nº 14.133/21, que trata das licitações e contratos administrativos, define superfaturamento como o dano provocado ao patrimônio da Administração por preço contratual superior ao de mercado, mas para tanto,
é imprescindível a comparação entre produtos idênticos
.

No presente caso, a alegação de superfaturamento
não foi acompanhada de uma base comparativa adequada que pudesse evidenciar o alegado dano
. Logo,
não há suporte fático para a condenação dos réus com base na argumentação apresentada pelo Ministério Público.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2º, DA LEI Nº 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei nº 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.º 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.º 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92 foram revogados pela Lei n.º 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” encontra-se devidamente fundamentada, estando em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria.

O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a existência de
dolo específico
ou de
dano efetivo ao erário
,
elementos imprescindíveis para a configuração do ato de improbidade administrativa
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 191757179),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação do recorrido nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024

[1]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em:
https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/
. Acesso em: 25 jul. 2024.